Tribunal: TJDFT
Processo: 0745618-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745618-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, FABIO FERNANDES MESQUITA AGRAVADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de devolução de custas, porquanto o princípio da causalidade se aplica aos honorários sucumbenciais e as custas visam remunerar o serviço público prestado pelo Poder Judiciário. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator